Tribunal: TJSP
Processo: 2246735-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que considerou a viúva agravada herdeira necessária de um único bem imóvel, particular, em concorrência com os herdeiros agravados, filhos do falecido marido da agravante, afastando o reconhecimento de meação, por ser o imóvel particular. Filhos do de cujus, ora agravantes, que pretende a exclusão da qualidade de herdeira da viúva sobre bem particular.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que considerou a viúva agravada herdeira necessária de um único bem imóvel, particular, em concorrência com os herdeiros agravados, filhos do falecido marido da agravante, afastando o reconhecimento de meação, por ser o imóvel particular. Filhos do de cujus, ora agravantes, que pretende a exclusão da qualidade de herdeira da viúva sobre bem particular. Insurgência, outrossim, quanto à revogação do benefício da gratuidade. Decisão que deve ser mantida. No curso da lide, os herdeiros receberam valores decorrente de pagamento de seguros e auxílio funeral. O acervo hereditário, além de um bem imóvel, compunha-se de automóveis, alienados no curso do inventário. Presença de liquidez que autoriza a revogação do benefício. Por outro lado, correto o reconhecimento da qualidade de herdeira da cônjuge supérstite sobre bem particular deixado pelo de cujus, tendo as partes sido casadas no regime de comunhão parcial. Recurso desprovido.